Tribunal: TJPA
Processo: 0804737-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804737-75.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO MADIELSON PASTANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS
– RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO ANTE A SUPOSTA ILICITUDE NA DESCOBERTA DO ILÍCITO E DA PROVA, E POR CONSEGUINTE SUA ABSOLVIÇÃO.
A entrada dos policiais no domicílio do Apelante, sem mandado judicial, é válida, visto que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, autorizando a ação policial em flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas lícitas para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

JOÃO MADIELSON PASTANA FERREIRA
,

termo no ID. 12521953, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID. 12521953), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete)
, a ser cumprida inicialmente em
semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 12521953), requer o Apelant
e
o reconhecimento da nulidade do processo ante a suposta ilicitude na descoberta do ilícito e da prova, e
por conseguinte
sua absolvição

Em contrarrazões (
ID. 12521956
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 12659246, pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12521792) que, no 02/04/2021, 03 (três) policiais militares abordaram o apelante, que foi revistado, sendo encontrado em sua posse 30 (trinta) embalagens com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”. Em resposta aos policiais o réu confirmou que estava comercializando drogas e informou que havia substâncias ilícitas guardadas no quintal de sua residência, no qual foram encontrados 390 (trezentos e noventa) “papelotes” (textuais) contendo substâncias semelhante à “COCAÍNA”.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
JOÃO MADIELSON PASTANA FERREIRA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO ANTE A SUPOSTA ILICITUDE NA DESCOBERTA DO ILÍCITO E DA PROVA, E
POR CONSEGUINTE
SUA ABSOLVIÇÃO

Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante do réu pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do art. 5o, XI, da Constituição Federal, eis que o Apelante se colocou em flagrante delito desde o momento em que adquiriu as drogas ilícitas e as manteve sob seu poder.

Ao que se vê, tratando-se de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Colaciono jurisprudência nesse sentido Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO
.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009528-21.2019.8.14.0004 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

No particular, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, havia denúncia anônima da sua prática no local da residência do paciente. A situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial para o acesso ao domicílio. No particular, tais suspeitas se confirmaram com a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do paciente.

Desta busca no domicílio do Apelante
restou comprovada a materialidade do crime pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 12521743)
Laudo Toxicológico Provisório nº: 2020.01.001656-QUI
,
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante
:
420 (quatrocentos e vinte) porções
de uma substancia pastosa e amarelada, embaladas em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total
620,300g (seiscentos e vinte gramas e trezentos miligramas)
, e que conforme resultado, atestou POSITIVO para a substância
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

A autoria se encontra incontroversa ante os
depoimentos de policiais, os quais são harmônicos e coerentes, constituindo prova idônea para embasar a condenação.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação
. Nesse sentido colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A alegação de insuficiência de provas não prospera. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de constatação definitivo, atestando a presença de cocaína. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante da ré, a qual culminou na apreensão de drogas em sua residência;

II. Os depoimentos dos policiais são considerados prova idônea, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não há indícios de má-fé ou parcialidade do agente. Precedentes;

III.
Reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. Aplicação da fração máxima de dois terços;

IV.
Constatada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade da ré. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e, em seguida, declarar extinta a punibilidade pela prescrição. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000392-67.2011.8.14.0040 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024)

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas lícitas para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relator

Belém, 25/10/2024